Tribunal: TJMT
Processo: 0001965-61.2010.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001965-61.2010.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Servidão, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (REPRESENTANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), NODIMAR CORREA - CPF: 390.516.179-68 (EMBARGADO), MARCOS FAVARETTO RIBEIRO - CPF: 060.208.649-36 (ADVOGADO), GERALDINO RIBEIRO - CPF: 251.302.779-53 (ADVOGADO), MAGDA MARIA SETI CORREA - CPF: 385.725.750-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE

ENERGIA S/A

EMBARGADO(S):

NODIMAR CORREA

EMBARGADO(S):

MAGDA MARIA SETI CORREA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO EM FACE DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PARA FINS DE SERVIDÃO (EDIFICAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO)
–
DISCUSSÕES RELATIVAS AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

– PROVIMENTO PARCIAL – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MELHOR INTERPRETAÇÃO A SER DADA AO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO – OMISSÃO EM RELAÇÃO AO PERCENTUAL DE JUROS COMPENSATÓRIOS INCIDÍVEIS SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR DEPOSITADO PELO EMBARGANTE E O FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO – ART.489, §1o, VI C/C
ART. 927, I, E §1o C/C ART.1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, TODOS DO CPC/15 – CONSTITUCIONALIDADE DO ART.15-A DO DECRETO-LEI No 3.365/41 EM SEDE DE ADI No 2332/DF – REDUÇÃO DE 12% PARA 6% - ACLATRATÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

“Mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – EDcl no REsp 798.283/ES).

Porém, mediante interpretação conjunta e extensiva dos art.489, §1o, VI c/c
art. 927, I, e §1o c/c art.1.022, parágrafo único, II, todos do CPC/15, deve ser reconhecida como omissa a inobservância, pelo aresto embargado, da decisão fixada pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade.

Reconhecida pelo STF na ADI no 2332/DF a constitucionalidade do art.15-A do Decreto-lei no 3.365/41, deverá ser de 6% os juros
compensatórios incidíveis sobre a diferença entre o valor depositado pelo beneficiário da servidão por ocasião de sua imissão na posse da faixa serviente e aquele o fixado na sentença a título de indenização.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE

ENERGIA S/A

EMBARGADO(S):

NODIMAR CORREA

EMBARGADO(S):

MAGDA MARIA SETI CORREA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
Embargos de Declaração
opostos por
EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A
, contra o v. acórdão de ID. n. 29198987 que desproveu o apelo interposto pela embargante contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Constituição de Servidão Administrativa com Pedido de Liminar de Imissão de Posse
no 1965-61.2010.8.11.0040 (Cód. 58566) em desfavor de
NODIMAR CORREA
e
MAGDA MARIA SETI CORREA
para
constituir a servidão administrativa determinando (i) a imissão definitiva da autora na posse da faixa serviente dos imóveis matriculados sob os nos 9.048, 1208 e 1207 do CRI de Sorriso, Estado de Mato Grosso; (ii) seja procedido o registro desta servidão administrativa, às margens das matrículas alhures mencionadas, a teor do que dispõe o artigo 167, item I, n. 6 da Lei 6.015/1973; (iii) a condenação da autora a ressarcir aos demandados, a título de indenização, o valor de R$84.979,60, com os juros compensatórios na taxa de 12% ao ano a contar do cumprimento da liminar, na forma da Súmula 618 do STF, juros de mora percentual de 6% ao ano a contar do trânsito em julgado da decisão, na forma da Súmula n. 70 do STJ e correção monetária a partir da lavratura do laudo, em relação ao que deverá ser descontado o valor depositado inicialmente pela autora. Condenou ainda a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 5% sobre a diferença entre o valor depositado e o valor determinado nesta sentença, nos termos do art. 27, § 1o, do Dec. Lei 3365/41 c.c. art. 85, § 2o do CPC/15.

Ao argumento de que o aresto seria omisso, sustenta que a fixação da indenização se deu de forma incorreta, haja vista a inobservância dos prejuízos efetivamente sofridos pelo proprietário do imóvel serviente e a absoluta inocorrência de desvalorização da área remanescente na medida em que, além de a fração da gleba afetada ser de apenas 1,06%, não teria havido restrição à atividade exercida na área, devendo-se ainda levar em consideração que o objeto da ação é a constituição de servidão, e não a desapropriação da área.

No mais, sustenta ser incorreta aplicação de juros compensatórios no percentual de 12% ao ano, devendo ser aplicado o percentual de 6% estabelecido no art. 15-A, do Decreto-lei no 3.365/41, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADI no 2332-DF, a qual foi julgada antes mesmo do julgamento do acórdão embargado.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 33048995.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE

ENERGIA S/A

EMBARGADO(S):

NODIMAR CORREA

EMBARGADO(S):

MAGDA MARIA SETI CORREA

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

No caso, conquanto afirmem genericamente que o aresto teria incorrido em omissão quanto à correta valoração do valor da indenização a ser paga em função da constituição da servidão administrativa, na verdade, o que se pode depreender das razões aclaratórias neste particular é que a embargante não concorda com os critérios utilizados pela perícia para a aferição da verba compensatória, os quais foram chancelados tanto pela sentença como pelo aresto impugnado.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Isso porque,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 18/04/2019).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Por outro lado, não é de se olvidar que, na linha do art. 927, inciso I, do CPC/15,
“Os juízes e os tribunais observarão”
(
caput
)
“as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”
(inciso I).

Ademais, a interpretação do inciso VI do §1o do art.489 do CPC/15, serão consideradas carentes de fundamentação e, portanto, omissas (art.1.022, parágrafo único, inciso II), as decisões que deixam de observar precedentes, aí incluídas as decisões firmadas em controle concentrado de constitucionalidade.

No que tange ao percentual dos juros compensatórios incidíveis sobre o valor da diferença entre o valor depositado pelo beneficiário da servidão e o da indenização fixada na sentença, deverá ser de 6%, haja vista o reconhecimento da constitucionalidade do art.15-A do Decreto-lei no 3.365/41. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5o, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1o, 2o e 4o, do art. 15-A, do Decreto-lei no 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1o), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2o), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1o, do art. 27, do Decreto-lei no 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5o, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i)
É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação
; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.” (STF - Tribunal Pleno

- ADI 2332, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, j. em 17/05/2018, Acórdão Eletrônico DJe-080 divulg 15-04-2019 public 16-04-2019)

Sendo assim, deve ser reconhecida a omissão do aresto embargado neste pondo e, com vistas a saná-la, acolho em parte os presentes aclaratórios para dar parcial provimento ao apelo interposto pelo ora embargante, tão somente para determinar que os juros compensatórios a incidir sobre o valor da diferença entre o
quantum
depositado previamente pelo beneficiário da servidão e o da indenização fixada na sentença seja de 6%, nos termos do art.15-A do Decreto-lei no 3.365/41.

Forte nessas razões,
acolho em parte
os presentes

embargos de declaração para prover em parte o apelo interposto pelo ora embargante tão somente para determinar que os juros compensatórios incidíveis sobre a diferença entre o
quantum
previamente depositado pelo beneficiário da servidão e o valor da indenização fixada na sentença sejam reduzidos para 6%, nos termos do art.15-A do Decreto-lei no 3.365/41.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020